Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO VALOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os cálculos da contadoria judicial devem observar o julgado, inclusive com os honorários de sucumbência, honorários da execução e multa.
2. A indicação de excesso ou incorreção no valor apurado pela contadoria judicial deve ter por fundamento a apresentação de planilha discriminada dos cálculos devidos em perfeita conformidade com a sentença e demais determinações decorrentes do não pagamento voluntário (art. 525, §4o, do CPC).
3. Negou-se provimento ao recurso de agravo.